Tribunal: TJBA
Processo: 8012184-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012184-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: DOMINGOS BATISTA DE SANTANA Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO CET. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR. OMISSÃO QUANTO À PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SERVIDOR QUE SE APOSENTOU COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE O SOLDO DE SUBTENENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CET DE 125% (TENENTE). DIREITO RESTRITO À CET CALCULADA SOBRE O SOLDO DE SUBTENENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Embargos de declaração cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. A alegação de litispendência não pode ser conhecida sem a indicação do processo anterior ou documentos comprobatórios. 3. O impetrante, transferido à reserva com proventos calculados sobre o soldo de Subtenente PM, não faz jus ao percentual de 125% da CET, correspondente ao posto de Tenente. 4. Reconhece-se, todavia, o direito à CET, calculada sobre o soldo do posto de Subtenente, em conformidade com a sua situação funcional de inatividade. 5. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos integrativos. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8012184-94.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o Estado da Bahia e embargado DOMINGOS BATISTA DE SANTANA . ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER EM PARTE os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.